Tribunal: TJMT
Processo: 1016842-60.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016842-60.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME PINHEIRO FARIA - CPF: 071.618.871-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. M. C. - CPF: 109.261.771-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY LAURENTINO FEITOSA - CPF: 037.681.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY CLAYTON PEIXOTO DE PAULA - CPF: 556.005.902-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JEYSON PABLO LINS ANTUNES - CPF: 081.043.814-31 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 455.822.458-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, ART. 1o, II, DA LEI 9455/97 E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
2.
CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – ALEGADO
DESCONHECIMENTO DA IDADE – ERRO DE TIPO –

IMPROCEDÊNCIA

–

MERA ALEGAÇÃO –

AUSÊNCIA DE PROVA –

ÔNUS DA DEFESA –
3.

RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil, 3,30g de cocaína armazenados em 9 embalagens e 23,73g de maconha distribuídos em 4 porções, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de entorpecentes pela qual foi condenado para a de Posse de drogas para consumo pessoal prevista no art. 28
da Lei n. 11.343/2006;

2.
A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a respectiva comprovação pela Defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor sob o fundamento de erro de tipo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Guilherme Pinheiro Faria
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
7 anos, 7 meses e 10 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
500 dias-multa
pela autoria dos crimes de Tráfico de drogas, Tortura (2x) e Corrupção de menor, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 1°, II, da Lei 9455/97 e no art. 244-B do ECA.

Em suas
razões
recursais o Apelante almeja a
desclassificação
do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) para o de Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei no. 11.343/06) e a
absolvição
, por erro de tipo, quanto ao delito de Corrupção de menor (fls. 226/241).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 242/256) 166339804);
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer sumariado nos termos abaixo (fls. 261/267):

“
Apelação Criminal. Tortura, tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. Sentença condenatória. Apelo da Defesa. 1) Pretendida a desclassificação para posse de droga para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/06). Improcedência. Provas aptas a embasar a condenação pelo tráfico. Crime de ação múltipla, que se consuma por quaisquer das ações previstas no tipo penal. Eventual condição de usuário que não afasta a traficância. Destinação mercantil do entorpecente suficientemente comprovada nos autos. 2) Almejada a absolvição em relação ao crime de corrupção de menores. Impossibilidade. Arguição de erro de tipo não sustentada por nenhuma prova. Precedentes. Declarações do menor que efetivamente demonstram a ocorrência do crime. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na noite de 11 de outubro de 2022, a Polícia Militar da cidade de Sapezal-MT recebeu informações que duas pessoas estavam sendo levadas para local ermo onde seriam torturadas (receberiam um “salve”) por supostos integrantes do “Comando Vermelho”.

Ato contínuo, os militares foram até a região do Cemitério Municipal onde encontraram um veículo Chevrolet Ônix, estando nas proximidades do veículo
Guilherme Pinheiro Faria
, o adolescente
Matheus Henirque Miranda Costa
e as vítimas
Jeyson Pablo Lins Antunes
e
Matheus Henrique de Almeida Amorim
, tendo os policias presenciado
Guilherme
desferir pauladas na vítima
Matheus Henrique de Almeida Amorim
.

Ao avistarem a viatura policial,
Guilherme
e o comparsa adolescente tentaram sair no veículo, entretanto, foram impedidos e abordados pela Polícia Militar, que, em revista, localizou no bolso de
Guilherme
9 porções de cocaína, pesando3,30g e 7 porções de maconha, pesando 23,73g, além de R$ 625,00 em espécie.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções dos crimes de
Tráfico de drogas, Tortura (2x) e Corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 1°, II, da Lei 9455/97 e no art. 244-B do ECA, sendo apenado com
7 anos, 7 meses e 10 dias

de reclusão
em regime
fechado
e 500 dias-multa.

A sentença condenatória

não
merece reforma
.

A existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 163009222), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 163009222) e Laudo de Constatação (Id. 163009271), os quais atestam a apreensão de 3,30g de cocaína armazenados em 9 embalagens e 23,73g de maconha distribuídos em 4 porções.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos materiais ilícitos,
Júlio César Etiene Pereira,

Arli Alves Pereira Junior
e
Hagaú dos Santos Franco
.

Tanto na fase preliminar de investigações como em Juízo, o agente público
Júlio César Etiene Pereira

asseverou que receberam informações, via 190, de que dois indivíduos estavam sendo levados até o cemitério onde receberiam um “salve”, razão pela qual se deslocaram até o lugar e, além de confirmarem a procedência da denúncia, pois ao chegarem viram o apelante desferir um golpe de pau em uma das vítimas, elas confirmaram a punição. Disse, ainda, que a polícia sabia que
Guilherme
era o responsável pelo tráfico de drogas na região da rodoviária, porém, ainda não havia conseguido flagrá-lo (Id. 163009277).

Endossando o relato do colega de ofício,
Hagaú dos Santos Franco
afirmou que após a abordagem encontraram entorpecentes com o apelante, acerca do qual já possuíam informações de que estava traficando na região que morava (Id.
163009277
).

Como se nota, os agentes públicos apontaram que as drogas foram localizadas em poder
direto
e
imediato
do apelante, que sabiam ser traficante.

Nesse ponto, conquanto a defesa cogite,
in casu
, a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais militares, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Sob outro prisma, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante negou o exercício da traficância asseverando que os entorpecentes que trazia consigo eram para seu consumo, tal versão é elidida pela prova testemunhal supracitada, bem como, pelo teor do relatório da quebra do sigilo de dados do seu telefone, anexado nos autos sob o Id.
163009228, de onde se verifica a existência de várias conversas via
whatsapp
versando sobre a comercialização de drogas.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante trazia consigo substâncias ilícitas com o propósito de difundi-las nas redondezas, impossível a desclassificação de sua conduta para a prevista no art. 28 da LD.

Aliás, mesmo que estivesse comprovada eventual condição de adicto do apelante, o que se admite apenas para argumentar, tal circunstância não seria suficiente para, por si só, afastar o seu envolvimento na prática criminosa descrita nos autos, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância, conforme frisado no
Enunciado no. 3 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
”.

Prosseguindo, a defesa alega que o apelante não tinha conhecimento da menoridade do adolescente infrator
Matheus Henirque Miranda Costa
, o que justificaria a absolvição por desconhecimento do elementar do tipo penal previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

No entanto, a mera alegação,
c.v
, não é suficiente para o reconhecimento do suposto erro de tipo, sendo certo que cabia a defesa comprovar que o apelante não tinha conhecimento da idade do infrator, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese em análise.

Sobre a matéria:

“(...). Não há que se falar em erro de tipo ao argumento de que o acusado desconhecia a idade do partícipe, eis que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não obtendo êxito a defesa em demonstrar o alegado. ” (N.U 1002585-12.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

“(...). 3. A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa que o auxiliou na ação criminosa, deve ser provada pelo turno defensivo, não se prestando a mera alegação de desconhecimento, para caracterizar o erro de tipo”. (N.U 1004256-65.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Ademais, além de não se desincumbir do ônus probatório, não há dúvidas acerca da menoridade de
Matheus Henirque Miranda Costa
, pois do termo de declaração prestado em fase extrajudicial (Id.
163009222)
, se infere que ele tinha 16 anos a época dos crimes.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023